Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO CONEXA JÁ JULGADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DESCABIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL DEVIDA ATÉ A SUA RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 10%. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL.
I. Não se aplica a regra de distribuição por dependência prevista no artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a causa precedente, conexa com a causa a ser distribuída, já foi julgada por sentença.
II. Se a promessa de compra e venda não prevê cláusula penal para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador, não se justifica a estipulação aleatória da retenção de 10% das parcelas pagas para indenização de prejuízo presumido do promissário vendedor, tendo em vista que as perdas e danos devem ser alegadas e provadas, consoante a inteligência dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil.
III. Segundo o disposto nos artigos 389, 402 e 475 do Código Civil, o promitente comprador cujo inadimplemento deu causa à resolução contratual deve indenizar o promissário vendedor pelo tempo em que utilizou o imóvel prometido à venda.
IV. Apelação parcialmente provida.